Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748218-12.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0736448-87.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO TOLEDO NETO EMBARGADO: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS, BRUNO SILVA DESPACHO Em homenagem ao contraditório, manifeste-se a agravante sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, bem como em relação aos documentos anexos, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora